Tribunal: TJDFT
Processo: 0746357-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0746357-30.2020.8.07.0000 RECORRENTE: VIACAO BOM JESUS EIRELI - ME RECORRIDO: WENDEL MORAIS DA ROCHA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. MEDIDA COERCITIVA. SUSPENSÃO. CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO – CNH. PASSAPORTE. IMPOSSIBILIDADE. OFÍCIO. SEFAZ. INÓCUO. BEM MÓVEL. PROVA. TRANSMITIDO A TERCEIRO. PENHORA. INDEVIDA. 1. A suspensão da carteira nacional de habilitação, do uso dos cartões de crédito ou do passaporte para se adequar como medidas coercitivas previstas no artigo 139 do Código de Processo Civil, deve se mostrar eficaz para garantir a satisfação do crédito, com a comprovação de que sua determinação irá ultrapassar os obstáculos encontrados pelo credor em alcançar o adimplemento almejado. 2. No caso concreto, constata-se que a pretensão de coerção indireta para satisfação de dívida não é hábil a compelir a parte adversa realizar o pagamento perseguido. 3. É vedado ao Poder Judiciário deferir requerimentos inócuos a satisfação do débito. Assim, no caso em apreço, a expedição de ofício à SEFAZ para aferir se o devedor possui bens imóveis ou direitos aquisitivos sobre estes revela-se infrutífera para satisfação do crédito da agravante, porquanto, em pesquisa no INFOJUD, foi constada a ausência desses bens ou direitos, sendo certo que ambos os fiscos se comunicam. 4. Indevido o deferimento de pedido de penhora de bem móvel, que, sabidamente, não está mais na esfera patrimonial do executado. 5. Negou-se provimento ao recurso. A recorrente alega que o acórdão recorrido afrontou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, incisos I, III e IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 492 do CPC, pois o juízo de primeira instância extrapolou os limites do pedido, tendo em vista que não houve qualquer pleito de bloqueio de passaporte, CNH e afins; c) artigo 831 do CPC, argumentando ser cabível o envio de ofício a SEFAZ-DF com o objetivo de localizar possíveis imóveis irregulares em nome do recorrido, que se sujeitariam à eventual penhora; d) artigo 139, inciso IV, do CPC, porque é possível a apreensão de passaporte, CNH e bloqueio de cartões de crédito e serviços de telefonia e de internet do devedor, com objetivo de compelir o devedor ao adimplemento. Em relação aos temas dos itens “b” e “d” supra, com amparo em julgados da Corte Superior, proferidos inclusive em sede de habeas corpus. Requer que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado Murilo de Menezes Abreu (OAB/DF 37.221). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional. Isso porque, segundo a Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo”. (AgInt no AREsp 1735448/MS, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJ-e de 5/4/2021). Melhor sorte não colhem a alegada contrariedade aos artigos 139, inciso IV, e 492, ambos do CPC, pois tais teses esbarram no veto ditado pelo verbete 7 da Súmula do STJ, quando: a) o colegiado concluir não haver comprovação de que a adoção das medidas coercitivas alcançará o objetivo de compelir a parte adversa realizar o pagamento perseguido; b) for necessário aferir a existência de julgamento extra petita (AgInt no AREsp 1429026/SP, Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJ-e de 1o/7/2020). Igualmente não deve transitar a defendida ofensa ao artigo 831 do CPC, pois a turma julgadora constatou ser inócua a expedição de ofício à SEFAZ porquanto a pesquisa realizada no INFOJUD revelou inexistirem bens ou direitos aquisitivos. Além disso, ressaltou que os fiscos se comunicam. Assim, o exame da pretensão recursal está obstada por 2 (duas) barreiras: a) necessidade do reexame de material fático-probatório, vedado pelo verbete sumular 7 do STJ; b) subsistência de fundamento inatacado (pesquisa inócua à SEFAZ pelo fato de ambos os fiscos se comunicarem), nos termos do enunciado 283 da Súmula do STF (AgInt no REsp 1851708/SC, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJ-e de 2/3/2021). Além disso, os dissensos pretorianos não merecem transitar por 3 (três) fundamentos: a) incidência do verbete sumular 283 do STF (AgInt no REsp 1898189/SP, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJ-e de 3/3/2021); b) necessidade de reexame do suporte fático-probatório (AgInt no REsp 1605694/SP, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJ-e de 23/4/2021); c) utilização de paradigmas proferidos em habeas corpus (AgRg no REsp 1858911/PR, Relator Ministro JORGE MUSSI, DJ-e de 20/4/2020). Determino que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado Murilo de Menezes Abreu (OAB/DF 37.221). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015